Tribunal: TJMT
Processo: 1014348-56.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TV POR ASSINATURA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR. RESSALVA DE POSICIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar inexistente o débito sub judice, no valor de R$ 102,38 (cento e dois reais e trinta e oito centavos), e condenou a empresa ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Propósito recursal é a majoração do valor para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa (Súmula 22, da Turma Recursal deste Estado).
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com os elementos fático-probatórios.
Existência de negativação posterior. Ressalva posicionamento particular vencido no sentido de a presença de negativação posterior influir na condenação dos danos morais.
Sentença reformada.
Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar os danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JEOVANIA FERREIRA COSTA - CPF: 020.140.361-79 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0027-69 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020